Tribunal: TJMT
Processo: 1011770-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011770-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), PRO-EURO INDUSTRIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 29.091.109/0001-63 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CYNTHIA BURICH - CPF: 059.633.909-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – DIFAL INCIDENTE NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES CONTROVERTIDOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 151, II, DO CTN – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso
, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que neguei provimento ao recurso, para manter a decisão liminar, conferida nos autos do Mandado de Segurança, em razão do depósito judicial.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que não obstante o disposto no artigo 151, II, do CTN, e a jurisprudência do STJ, sobre o tema, os requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, requeridos pelo Impetrante, não se fizeram presentes, sobretudo, a demonstração do direito líquido e certo, porquanto inexiste ilegalidade/inconstitucionalidade da cobrança do ICMS DIFAL, com base na LC 190/2022, por ofensa à anterioridade.

Relata que a exigência imediata do ICMS DIFAL, pelo Estado de Mato Grosso, não desrespeita a decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5469 e do RE 1287019, eis que a condicionante fixada nesses julgados, para cobrança do ICMS DIFAL, foi a edição de lei complementar veiculando norma geral acerca da matéria, de modo que, suprida essa exigência com a publicação da LC 190/2022, não há falar em ilegalidade da cobrança do DIFAL.

Assevera que a aplicabilidade imediata do novo diploma não ofende o princípio da anterioridade de exercício e nonagesimal.

Por fim, reitera que embora o depósito judicial seja um direito subjetivo do demandante, o efeito suspensivo, dele resultante, pode prejudicar o bom e regular funcionamento do Estado, razão pela qual a decisão de origem deve ser cassada.

Desse modo, requer o conhecimento e provimento do recurso para afastar a decisão recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 140784693, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento
,
em que neguei provimento, para manter a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de liminar realizado no Mandado de Segurança impetrado pelo Agravado, em razão do depósito judicial.

Denota-se dos autos que Pro-Euro Industria, Importação e Comercio Ltda., impetrou o Mandado de Segurança n. 1013519-50.2022.88.11.0041, em face do Estado de Mato Grosso, cujo objeto diz respeito ao recolhimento do ICMS DIFAL.

Observa-se, daqueles autos que, de início, o Magistrado
a quo
postergou a análise da medida liminar requerida no
mandamus,
em razão da decisão proferida pela Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, nos autos do Pedido de Suspensão de Segurança e Antecipação dos Efeitos da Tutela n. 1004168-79.2022.8.11.0000, afetou os processos em curso neste Juízo, implicando em entendimento jurisdicional com relação ao tema. (id. 82137903, autos de origem).

Ato contínuo, a parte impetrante peticionou nos autos, informando que, na petição inicial, requereu autorização para depositar, em juízo, os valores correspondentes ao ICMS DIFAL que vierem a ser cobrados, pela autoridade coatora, durante o exercício financeiro de 2022.

Dessarte, o Magistrado de Piso, com fundamento na Súmula 112 do STJ, deferiu o pedido liminar, consistente na suspensão do crédito tributário, nos seguintes termos:

Assim, constituindo hipótese autônoma de suspensão do crédito e, como já dito em linhas anteriores, direito subjetivo do contribuinte, podendo inclusive ser realizado administrativamente, há que se reconhecer o
fumus boni iuris
para seu deferimento.

Ademais,
o periculum in mora
se revela presente, diante da possibilidade de o fisco impor medidas sancionatórias, inscrição em cadastros de negativação e, ainda, apreensão de mercadorias.

Posto isso, defiro o pedido formulado pela Impetrante, autorizando o depósito mensal e em espécie do valor do crédito tributário proveniente da cobrança do DIFAL/ICMS, determinando à autoridade coatora que se abstenha de praticar atos tendentes a cobrança dos valores ou ainda a imposição de medidas sancionatórias.

Dessa decisão se insurge o Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a decisão de primeiro grau que concedeu, em tutela antecipada, a suspensão do crédito tributário, mediante a realização do depósito judicial.

Precipuamente, insta salientar que, em recurso dessa espécie, cabe ao
juízo ad quem
apreciar, tão somente, analisar o teor da decisão interlocutória impugnada. As demais questões, inclusive o
meritum causae
, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo vedada a sua apreciação em sede de agravo de instrumento. Razão pela qual, o argumento vertido neste recurso, relativo à ausência de direito líquido e certo, devem ser apreciadas no julgamento do mérito do
mandamus.

Pois bem, analisando o recurso apresentado, ressalto que, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão.

Sabe-se que a suspensão do crédito tributário encontra guarida no sistema legal, especificamente no artigo 151, do CTN, e, no presente caso, refere-se à hipótese do inciso II, ou seja, depósito do montante integral do valor discutido, que possui natureza cautelar e caucionária.

O Código Tributário Nacional prevê, no artigo 151, as hipóteses de suspensão da exigibilidade de crédito:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral ;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial ;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. (Negritei).

Assim, de acordo com o dispositivo transcrito, dentre as hipóteses de suspensão do crédito tributário, encontra-se o depósito, em juízo, do valor integral discutido.

Aliás, o entendimento, nesse sentido, foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que sumulou a hipótese de sobrestamento da cobrança do crédito tributário. Veja-se:

Súmula 112, do STJ. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.

Ressalte-se que
é pacífico, na jurisprudência, que o depósito do valor controverso, nos termos do artigo 151, II, do CTN, constitui direito subjetivo do contribuinte, porquanto o simples depósito integral em juízo dispensa qualquer pronunciamento judicial, haja vista que é causa
ex lege
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Veja-se, a Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.140.956/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 03/12/2010), firmou o entendimento de que

"o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública". No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo foi fixada a tese de que "os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta".

No mesmo sentido, já decidiu o STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL DO DÉBITO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE APTA A IMPEDIR O AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL 1.140.956/SP, JULGADO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/73. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Execução Fiscal, ajuizada em face da sociedade empresária visando a cobrança de créditos tributários, a título de ICMS, os quais estavam com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151, II, do CTN, em razão de depósitos judiciais no âmbito de Mandado de Segurança. Apresentada Exceção de Pré-Executividade, o Juízo de 1º Grau a acolheu parcialmente, deixando, contudo, de extinguir o processo de Execução Fiscal e determinando, ainda, a transferência dos depósitos judiciais dos autos do Mandado de Segurança para os autos da Execução Fiscal instaurada. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deixou de extinguir o processo de Execução Fiscal e determinou, ainda, a transferência dos depósitos judiciais.

III. A Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o REsp 1.140.956/SP (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 03/12/2010), firmou o entendimento de que "o depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública". No julgamento do aludido Recurso Especial repetitivo foi fixada a tese de que "os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta".

IV. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.776.500/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Esse, igualmente, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – LIMINAR DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – INCISO II, DO ARTIGO 151, DO CTN – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, na hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN, está condicionada à comprovação, pelo contribuinte, do depósito integral e em dinheiro. 2. Recurso provido, decisão reformada. (TJ-MT 10018263720188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/08/2021).

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – INCISO II, DO ARTIGO 151, DO CTN – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela de urgência, visando à suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, na hipótese prevista no inciso II, do artigo 151, do CTN, está condicionada à comprovação, pelo contribuinte,

do depósito integral e em dinheiro. (N.U 1021456-11.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 22/02/2021).

Desse modo, o deposito integral constitui um direito do sujeito passivo – contribuinte – de contestar e discutir o crédito tributário, sem sofrer os atos executórios, garantindo, ao mesmo tempo, o recebimento do tempo deste crédito da Fazenda Pública, caso saia vitorioso da discussão, nos termos do artigo 156, inciso VI, da legislação tributária.

Assim, ao examinar o caderno processual é possível verificar que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, bem como com a Súmula n. 112, do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Agravo.

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para a manutenção da decisão que concedeu, em liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão do depósito, em juízo, efetuado pelo Agravado.

Na espécie,
é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte, citado alhures.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023